Tribunal: TJDFT
Processo: 0741100-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO. ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL. DEMANDA QUE NÃO DISCUTE SOBRE DIREITOS COLETIVOS OU DIFUSOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. No caso, foi suscitado conflito negativo de competência ao fundamento de que a ação na qual se pretende a anulação de ato administrativo na realização do Processo Seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar, relativo ao quadriênio 2023/2027, afetará a esfera dos direitos das crianças e dos adolescentes, possuindo nítida feição de ação de tutela dos direitos coletivos, o que impossibilita a sua apreciação pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009.
2. Contudo, na ação originária se discute meramente a legalidade ou não do ato administrativo que excluiu o candidato do processo seletivo para composição do quadro de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal.
3. Embora o Conselho Tutelar desempenhe um papel essencial no que se refere à proteção dos direitos da criança e do adolescente, a situação tratada nos autos do processo originário não reflete diretamente nos direitos coletivos das crianças e dos adolescentes e muitos menos atrai a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Assim, tem-se que a causa de pedir da ação originária encontra-se no âmbito de direito individual e disponível do próprio interessado, rechaçando o alegado interesse difuso e coletivo que justificativa sua remessa ao Juízo Suscitado (Vara da Fazenda Pública). 4.1. Além disso, a matéria discutida não apresenta alto grau de complexidade, podendo ser resolvida com base na prova documental colacionada aos autos.
5. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.